Tribunal: TJSP
Processo: 2172229-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E FIXOU HONORÁRIOS EM R$ 1.600,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENDENDO A MINORAÇÃO DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 1.600,00 em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E FIXOU HONORÁRIOS EM R$ 1.600,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENDENDO A MINORAÇÃO DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 1.600,00 em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de que o valor dos honorários periciais é elevado, considerando a complexidade do trabalho e o valor controvertido na causa.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o valor fixado é razoável e em consonância com casos semelhantes.
4. Os honorários são provisórios e podem ser ajustados conforme o resultado da perícia, conforme o §5o do artigo 465 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Fixação de honorários periciais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade. 2. Honorários provisórios podem ser ajustados após a conclusão da perícia.
Legislação Citada:
CPC, art. 465, §5o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2195729-27.2023.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023.